Tribunal: TJBA
Processo: 0509919-49.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509919-49.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIECI PACHECO DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REGISTRO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509919-49.2018.8.05.0150, oriundo da Comarca de Lauro de Freitas, figurando como Apelante ELIECI PACHECO DE JESUS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.